Tribunal: TJSP
Processo: 0008881-40.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não há de se desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008881-40.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TAYNÁ DE MATOS
APOLINÁRIO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público do Estado de São Paulo para condenar a ré Tayná de Matos Apolinário
por infração à norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe
a pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser eventualmente cumprida no
regime prisional aberto, pena essa que fica substituída por prestação de serviços à
comunidade por igual período e por multa de dez (10) diárias substitutivas, sem prejuízo
da multa originária ora fixada em duzentos e cinquenta (250) dias-multa, arbitradas todas
no piso. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008881-40.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11733 2/8
Apelação Criminal n.o 000881-40.2018.8.26.0032.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelada: Tayná de Matos Apolinário.
Comarca de Araçatuba 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.733.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal.
Policial. Não há de se desconsiderar o testemunho de policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem
o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da sentença de primeira instância que,
desclassificando a imputação de tráfico de drogas e julgando a ré
Tayná de Matos Apolinário infratora da norma do artigo 28 da Lei
11.343/2006, determinou a remessa dos autos ao órgão ministerial
para eventual proposta de suspensão condicional do processo após o
trânsito em julgado da sentença (fls. 212-220).
O Parquet busca a condenação da acusada por infração à
norma do artigo 33 da Lei de Drogas.
Recebido o recurso, a Defesa apresentou as contrarrazões (fls.
228-230) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo seu
provimento (fls. 252-258).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao apelo.
A existência material da apreensão de drogas está devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008881-40.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11733 3/8
consubstanciada
pela
documentação
constante
dos
autos,
especialmente aquela elaborada no caderno investigatório, além da
prova oral.
De acordo com esse acervo documental, concluiu-se que se
tratava de substância ilícita consistente em maconha, de quantidade
total de cinquenta e seis (56) gramas e setenta e oito (78) decigramas
(laudo de fls. 23 e 32-34).
Também procede a autoria em relação à posse do material,
assim como a sua finalidade mercantil.
Os
policiais
militares
que
participaram
da
ocorrência
compareceram em juízo para apresentares suas versões.
Disseram,
conjunta
e
complementarmente,
que
estava
abordando uma pessoa de prenome Caio, por eventual envolvimento
com tráfico de drogas, quando suspeitaram da ré que estava
abaixada ao pé de uma árvore, sendo ela também abordada, de modo
que, em sua bolsa, foram localizadas cinco porções de maconha.
Informaram que, indagada, Tayná disse que entregaria o material a
uma colega de trabalho e que, em sua casa, guardava mais uma
porção, o que foi positivado em uma diligência no local.
Advirta-se que não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008881-40.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11733 4/8
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Interrogada pela a autoridade judicial, a ré confirmou estar na
posse das drogas, assim como ter aquela outra porção em sua casa,
mas negou a finalidade comercial, informando que serviriam todas ao
seu consumo pessoal.
Com todo respeito a essa autodefesa, não é possível encampá-
la.
Realmente, não é crível que algum simples consumidor de
drogas leve nada menos do que cinco porções delas consigo e, pior,
para o seu trabalho ― lembrando que a ré disse que rumava ao local
de trabalho quando abordada ― , até porque não se acolhe a narrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008881-40.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11733 5/8
declarada de que consiga fumá-las todas em rápidos intervalos do
expediente.
Lembra-se, ainda, que a figura do traficante e do usuário não
são exatamente excludentes, sendo frequente, no cotidiano forense,
se deparar com pessoas que exerçam, infelizmente, esses dois
papéis.
Essa é a razão, inclusive, que a prova defensiva não se presta a
elidir o quadro incriminador apontado.
As testemunhas da defesa que estiveram em juízo positivaram
que a ré consome maconha, sendo que uma delas, Juliana, que
também se declarou usuária esporádica da droga, apesar de ter
empenhado que não seria a destinatária das porções ostentadas por
Tayná, confirmou em juízo que conversou com a ré, no dia dos fatos,
sobre seu fornecedor de drogas e sobre a qualidade da droga que a
ora apelada havia adquirido.
Assim, independente de quem receberia a droga da ré ou
mesmo se o teor da conversa por celular com Juliana a incriminava
ou não ― assim como se Tayná confessou ou negou o crime aos
milicianos ― , fato é que houve, sim, o porte quantidade razoável de
maconha por ela e que as circunstâncias apontadas revelam que o
material teria circulação mercantil, lembrando que a configuração do
tráfico não requer seja o acusado flagrado em ostensiva atividade
comercial.
Por fim, anota-se que a quantidade total de drogas então
portada pela ré não é diminuta (mais de cinquenta gramas) e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008881-40.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11733 6/8
material estava particionado em nada menos do que cinco porções,
como já dito, tudo a endossar a procedência da imputação inicial, nos
termos requeridos pelo Parquet.
Superados esses elementos que inclinam à condenação de
Tayná por infração à norma do artigo 33 da Lei 11.343/2006, cumpre
realizar o cômputo da pena.
As circunstâncias do caso concreto, assim como as condições
pessoais da ré convergem à pena-base mínima de cinco anos de
reclusão, além de quinhentos dias-multa.
O valor do dia-multa é o mínimo por não haver prova da sorte
econômica da acusada.
Na segunda etapa, a menoridade etária relativa não pode
conduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ), mantendo a
reprimenda inalterada.
Finalmente, em última etapa, é caso de reconhecer a forma dita
privilegiada desse delito.
Tratando-se de ré primária, de bons antecedentes, e inexistente
prova de que participe de organização criminosa ou se dedique a
atividades ilícitas, o redutor é aplicável, o que se faz pela metade ― à
vista do montante algo preocupante da droga apreendida ― para,
enfim, consolidar a pena de Tayná em dois anos e seis meses de
reclusão, além de duzentos e cinquenta dias-multa. Tal decorre do
entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Segunda
Câmara Criminal e reflete o posicionamento firmado também pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008881-40.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11733 7/8
Tribunais Superiores, sempre lembrando que a droga atribuída à ré
totaliza pouco mais de cinquenta gramas, justificando a redução
operada.
O regime deve ser o mais brando, até porque cabível também a
substituição da pena por prestação de serviços à comunidade e multa
no valor de dez (10) diárias.
Em casos como o presente, a pena de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e
importante condão educativo de propiciar maior comprometimento
com os projetos e problemas da comunidade em que se está inserido
cada um dos acusados, vinculando a pessoa ao meio social de modo
muito mais ativo que qualquer outra das várias penas do repertório
legal substitutivo (Código Penal, artigo 43). Realmente, a prestação
social alternativa, dentre nosso catálogo constitucional (Constituição
da República, artigo 5o, inciso XLVI), sempre resplandece como
aquela que efetivamente se constitui de modo positivo
isto é,
efetivamente acrescenta uma experiência ao mundo vivencial do
indivíduo, diversamente de todas as outras que se estruturam sempre
de modo negativo, dele de algum modo subtraindo vivências ao invés
de realmente incrementá-las. Daí, por consequência, ao menos em
princípio, a preponderância e primazia que a pena de prestação de
serviços à comunidade sempre há de gozar em relação às demais, na
generalidade dos casos judiciários.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Ministério Público do Estado de São Paulo para condenar a ré
Tayná de Matos Apolinário por infração à norma do artigo 33,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008881-40.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 11733 8/8
caput e parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de
dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser eventualmente
cumprida no regime prisional aberto, pena essa que fica substituída
por prestação de serviços à comunidade por igual período e por multa
de dez (10) diárias substitutivas, sem prejuízo da multa originária ora
fixada em duzentos e cinquenta (250) dias-multa, arbitradas todas
no piso.
Mazina Martins
Relator